Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-43.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010269-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 345.457.781-00 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JACY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 345.457.781-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRAZO QUINQUENAL - TEMAS N.° 553/STJ E N.° 608/STF - CONTRATO TEMPORÁRIO - INOCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS - NATUREZA ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF - PRAZO DETERMINADO EXTRAPOLADO E DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL - NULIDADE DO CONTRATO - SÚMULA N.° 916 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - RECEBIMENTO DE RECURSO INOMINADO COMO DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - CONTRATO TEMPORÁRIO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA NULO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E SALÁRIO - TEMA N.º 916 DO STF - FÉRIAS, COM UM TERÇO CONTITUCIONAL - TEMA N.º 551 DO STF - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1.

Segundo o Tema n.º 553 do STJ
“
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
”

(REsp 1251993/PR, Primeira Seção, Relator Min
. Mauro Campbell Marques
, julgamento: 12/12/2012, publicação: 19/12/2012).

2.

O prazo quinquenal de prescrição foi igualmente adotado no Tema n.º 608 do STF sob a seguinte tese:
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

(STF, ARE n.° 709212, Tribunal Pleno, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, julgamento: 13/11/2014, publicação: 19/02/2015).

3.

As sucessivas contratações temporárias ensejam o reconhecimento da unicidade contratual relacionada a todo o período em que houve a prestação de serviços mediante contração excepcional/precária.

4.

Pela sistemática da repercussão geral do Tema 916/STF, a contratação realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988 não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, por ser considerada nula. Preservam-se, apenas, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

5.

Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação, observando-se os parâmetros e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6.

Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, a denominação de
“recurso inominado”
ao invés de
“recurso de apelação”
à peça recursal que pretende ver reformada a sentença não impede o seu conhecimento, desde que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade da Apelação, bem como não retrate erro grosseiro ou má-fé da parte recorrente, ou, ainda, implique em prejuízo à parte contrária.

7.

Consoante entendimento firmado pelo Suprema Corte no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema n.º 551), é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário na hipótese de contrato temporário declarado nulo.

8.

Recursos de Apelação parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre Recurso Inominado interposto por
Jacy Rodrigues de Almeida
e Recurso de Apelação Cível

interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança n.º 1010269-43.2021.8.11.0041, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o ente estatal ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração da parte Autora, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, bem como reconheceu a unicidade do contrato entre o período de 20/09/2018 até 20/12/2020 e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A sentença registrou, ainda, que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema n.º 810) sendo o ente estatal condenado nas custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 132271267 – pp. 1/5), a
primeira Recorrente,

JACY
, assevera que, além do crédito de FGTS, possui direito às férias, acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro e salários atrasados, previstos no art. 7º da Constituição Federal.

Por tais razões, requer, ao final, o integral provimento do recurso para
“compreender além dos créditos trabalhistas à título de FGTS do período de descritos na peça exordial, os créditos a título 15 dias do mês de setembro/2018, Salário integral do mês de outubro/2018, Salário integral do mês de novembro/2018, Salário integral do mês de dezembro/2018, 13º salário integral do ano de 2018, Férias período aquisitivo 2018/2019 com terço constitucional R$ 5.103,31, 15 dias do mês de janeiro/2019, Salário integral do mês de setembro/2019, Salário integral do mês de outubro/2019, Salário integral do mês de dezembro/2019, 13º salário integral do ano de 2019, Férias período aquisitivo 2019/2020 com terço constitucional, 15 dias do mês de janeiro/2020, Salário integral do mês de setembro/2019, Salário integral do mês de outubro/2019, Salário integral do mês de dezembro/2019, 13º salário integral do ano de 2020, Férias período aquisitivo 2019/2020 com terço constitucional, FGTS período de 20/03/2018 até 20/12/2020.”

O
segundo Recorrente
,
ESTADO DE MATO GROSSO
,
nas razões recursais vistas em id. 132271268 – pp. 1/15, argui,
preliminarmente
, a prescrição do prazo de dois anos da extinção do contrato de trabalho, asseverando que:
“
o prazo bienal não foi observado em relação aos anos anteriores a 2019. Isso porque o mencionado art. 7º, inc. XXIX, da Constituição Federal/88, disciplina que os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional quinquenal, deverão ser ajuizados até o limite de dois anos após a extinção do contrato.”

No mérito
, alega a validade do contrato temporário entabulado e ausência de contratações sucessivas, uma vez que a Apelada laborou apenas 12 meses e 9 dias de contratos vigentes de forma interrompida e não sequencial, já que
“
ocorreram apenas três renovações de contrato, com longo intervalo entre cada renovação e com validade inferior a um ano, sendo o primeiro contrato de 20/09/2018 até 29/09/2018 (validade de 9 dias), o segundo contrato 22/01/2019 até 20/07/2019 (validade de aproximadamente 6 meses), e o terceiro contrato de 17/01/2020 até 14/07/2020 (validade de aproximadamente 6 meses), totalizando 12 meses e 9 dias efetivamente trabalhados
”.

Assevera, ainda, que como o valor da causa será definido quando liquidado o julgado, os honorários advocatícios deverão também ser fixados nessa fase, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, uma vez que se trata de valor ilíquido, sem apresentação de planilha de cálculo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, a fim de ser reformada a sentença para reconhecer:

- a prescrição de todas as pretensões da parte autora relativas a contratos já extintos há mais de 2 (dois) anos;

- a validade dos contratos temporários entabulados com a requerente e a consequente inexistência do direito as verbas fundiárias pleiteadas

- a fixação dos honorários advocatícios somente após a liquidação e apuração do valor da condenação, conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CP.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 132271273 – pp. 1/9) e (id. 132271276 - pp. 1/10), sendo que o 2º Recorrente arguiu,
preliminarmente
, a inadmissibilidade do recurso inominado, por se tratar de erro grosseiro, rogando pelo não conhecimento desse recurso interposto pela 1ª Recorrente (id. 132271276 – pp. 3/4).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar circunstância justificadora da intervenção do ministerial no presente processo (id. 147957659).

Recursos tempestivos (id. 132271269 e id. 132271275).

A 1ª Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id. 132480171).

O 2º Recorrente é dispensando do pagamento de preparo (id.

132482150).

Conclusos por redistribuição (id. 159282664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, tratam os autos da interposição de recursos interpostos por ambas as partes, contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenar o Ente Estatal ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração da parte Autora, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, bem como reconheceu a unicidade do contrato entre o período de 20/09/2018 até 20/12/2020 e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Passo, pois, à análise das insurgências recursais.

I -
Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

1.1 Prejudicial de Mérito: Prescrição

O Recorrente, Estado de Mato Grosso, sustenta que ocorreu a prescrição do prazo de dois anos da extinção do contrato de trabalho, asseverando que não foi observado o prazo bienal em relação aos anos anteriores a 2019, isso porque o “
art. 7º, inc. XXIX, da Constituição Federal/88, disciplina que os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional quinquenal, deverão ser ajuizados até o limite de dois anos após a extinção do contrato.”

Trata-se, esta, de tese impróspera, pois inocorrente a alegada prescrição, uma vez que o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 determina o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de pretensões contra a União, Estados e Municípios:

“
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.° 553, fixou tese segundo a qual
“
aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
”

(REsp 1251993/PR, Primeira Seção, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, julgamento: 12/12/2012, publicação: 19/12/2012).

Igualmente, em sede repercussão geral, Tema n.º 608, o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte Tese:
“
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/20
15.”
(STF, ARE n° 709212, Tribunal Pleno, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgamento: 13/11/2014, publicação: 19/02/2015).

A propósito foi estabelecido marco temporal em modulação de efeitos. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA
.
TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.
".

II -
No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608)
, em 13.11.2014,
o Supremo Tribunal Federal
, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e
fixou a seguinte tese
: "
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes.

IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
:
(i)

se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e
(ii)

se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido.”
(REsp n. 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. em 04/08/2020, DJe de 24/8/2020) (g.n.).

Conclui-se, portanto, que
não houve o decurso do prazo prescricional
quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 25/03/2021 e a rescisão do contrato ocorreu em 20/12/2020.

Rejeito
, portanto, esta prejudicial de mérito.

1.2 -
Mérito

O Estado de Mato Grosso, Apelante, sustenta a validade do contrato temporário entabulado e a ausência de contratações sucessivas, uma vez que a Apelada Jacy laborou apenas 12 meses e 9 dias de contratos vigentes, com interrupções, destacando que foram celebradas apenas três renovações contratuais, sempre com um longo intervalo entre um e outro e com prazo inferior a 01 (um) ano,
“
sendo o primeiro contrato de 20/09/2018 até 29/09/2018 (validade de 9 dias), o segundo contrato 22/01/2019 até 20/07/2019 (validade de aproximadamente 6 meses), e o terceiro contrato de 17/01/2020 até 14/07/2020 (validade de aproximadamente 6 meses), totalizando 12 meses e 9 dias efetivamente trabalhados
”.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concursos de provas ou de provas e títulos, a saber:

“(...) Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

Por outro lado, o próprio texto constitucional (art. 37, IX, CF) autoriza a contração mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente público:

“(...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)”

Veja-se que a própria Constituição da República Federativa do Brasil facultou, à Administração Pública, a contratação de servidor por tempo determinado, mediante Lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesta modalidade de contratação não se aplicam as regras do regime jurídico estatutário nem celetista, pois trata-se de nítida relação submetida ao regime jurídico administrativo, descaracterizando-se, dessa forma, qualquer relação de emprego.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária será sempre de natureza jurídico- administrativa, e que a prorrogação irregular do contrato não tem o condão de transmudar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PRECÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.

1. O presente caso não versa sobre hipótese de servidor público cuja investidura em cargo ou emprego público foi anulada, mas sim de trabalhador contratado a título precário que teve o contrato de trabalho prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado, razão pela qual o disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/90 não se aplica, no que concerne às verbas do FGTS. Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido".
(STJ - AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

A contratação temporária no Estado de Mato Grosso é disciplinada principalmente pelos artigos 129, inciso VI, da Constituição Estadual; 263 e seguintes da Lei Complementar n.º 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) e pela Complementar Estadual n.º 600/2017.

A Lei Complementar Estadual n.° 04/1990 autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado (art. 263).

A Lei Complementar Estadual n.° 600/2017 estabelece, em destaque:

“(...) Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

(....) VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

(...) Art. 8º A contratação de pessoal por tempo determinado deverá ser iniciada pelo órgão ou entidade demandante, com a abertura de procedimento administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, e que conterá:

I - justificativa da necessidade da contratação;

II - indicação da quantidade de agentes que serão contratados e das funções que serão exercidas;

III - indicação da específica dotação orçamentária que suportará a contratação temporária;

IV - minuta do contrato que será celebrado para a respectiva contratação temporária;

V - manifestação técnica da assessoria jurídica do órgão/entidade;

VI - autorização do dirigente máximo do órgão/entidade.

Art. 9º Depois de realizado todo o procedimento do art. 8º, serão realizados o procedimento de seleção e as contratações, devendo ser publicado o extrato dos contratos no Diário Oficial do Estado.

Art. 10 Os contratos de pessoal por tempo determinado deverão obrigatoriamente conter:

I - a qualificação das partes;

II - a descrição do objeto e seus elementos característicos;

III - o valor da remuneração do contratado;

IV - a data de início da prestação de serviços;

V - o prazo mínimo e máximo de vigência;

VI - a específica dotação orçamentária pela qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes;

VIII - as penalidades em caso de descumprimento;

IX - os casos de rescisão;

X - a cláusula que declare competente o foro da sede do órgão/entidade para dirimir

qualquer questão contratual.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar”;

No presente caso, extrai-se que a Apelada Jacy foi contratada para exercer a função de apoio administração educação profissionalizado, conforme extratos de publicação no Diário Oficial de

n.º 27357, 27440 e 27.689, apresentados nos id. 132271252, id. 132271253 e id. 132271254, que demonstram de forma clara que, embora sejam contratos distintos como pontuou o Apelante, todos eles formam uma única relação contratual, que se iniciou em 20/09/2018 e perdurou até 14/07/2020.

Neste contexto, a jurisprudência dispõe:
“
entende-se haver unicidade de contrato de trabalho nos casos em que se reconhece a existência de um único contrato de trabalho, tendo em vista que o lapso temporal entre a demissão e a readmissão dos sucessivos contratos foi exíguo.
”

(TJMG, AP Cível/Reme. Necessária n° 1.0241.15.004850-2/001 – Comarca de Esmeralda, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Renato Dresch
, publicado em 20/2/2018).

Assim, não prospera a argumentação do Estado de Mato Grosso quanto à impossibilidade de reconhecimento da unicidade contratual, posto que,
embora sejam contratos distintos, todos eles formam uma única relação jurídica e contratual de caráter continuado
.

A realização de contratos distintos foi uma forma encontrada pelo Estado de Mato Grosso para tentar burlar a realização de concurso público exigida pela Constituição Federal, como ressaltou o magistrado
a quo:

“As Fichas Financeiras, não deixam dúvidas que o requerente realmente prestou por vários anos serviços a Administração Pública de forma sucessiva, sem a realização de concurso público.”
– (id
.
132271265 - p. 3)

Além disso, constata-se que a contratação da Apelada teve prazo superior àquele previsto em lei – 12 (doze) meses, estabelecido no art. 11, II, da Lei Complementar n.° 600/2017, estando, portanto, em desacordo com os ditames constitucionais (art. 37, IX, da CRF) e infraconstitucionais LC n.º 04/1990 (art. 269) e Lei Complementar n.º 600/2017 (art. 11, II).

No entanto, não basta apenas o fator tempo de relação contratual para caracterizar a ilegalidade, mas o conjunto do binômio tempo e motivação (excepcional interesse público).

No presente caso, apesar de ter o Apelante justificado que a excepcional contratação temporária da Apelada ocorreu visando à substituição de servidores efetivos afastados por motivo de licença médica, licença maternidade, licença prêmio e/ou para qualificação profissional, não há nos autos provas do alegado.

Desta forma,
a referida relação contratual deve ser considerada nula por contrariar o texto constitucional
.

Em compensação, apesar de ter sido a contratação temporária considerada nula, incapaz de gerar quaisquer efeitos jurídicos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral do Tema n.° 916, firmou a seguinte tese:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS
.”
(STF, RE 765320 RG, Tribunal Pleno, Relator Min.
Teori Zavascki
, julgamento: 15/09/2016, publicado em 23/09/2016) (g.n.)

Neste sentido, cito julgados deste Corte de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - MÉRITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA -
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES - DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DO CONTRATO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS - INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320/MG - PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.
Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade
, sendo, pois,
devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90
(RE 765.320/MG). (...)”
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, Relatora Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/03/2018, publicado no DJE 23/04/2018) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO -
CONTRATO NULO POR CONTRARIAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
- DIREITOS SOCIAIS - MATÉRIAS DECIDIDAS PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) -
DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA DOS 40%
- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2.
O Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.
3.
Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salários e FGTS
, sem a multa dos 40% (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Inexistência de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. 9. Recurso de Apelação desprovido.”
(N.U 0001784-98.2012.8.11.0037, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/08/2018, publicado no DJE 11/12/2018) (g.n.)

Logo,
sem razão
o Apelante nas supracitadas alegações
.

Já a alegação de que os honorários advocatícios deverão ser fixados quando liquidado o julgado,
nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, pelo fato de ser ilíquida a condenação,
merece ser acolhida
, isso porque a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estabelecida na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

O dispositivo legal autoriza que os honorários sejam fixados no momento da liquidação, quando a sentença for ilíquida (art. 85, § 4º, II, do CPC), tanto assim que o Juízo
a quo
houve por bem, na sentença,
“
condenar o requerido ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do requerente,
valores estes apurados em sede de liquidação de sentença
,
respeitada a prescrição quinquenal, bem como reconhecer unicidade do contrato entre o período de 20/09/2018 até
20/12/2020
”
(id. 132271265 - p. 7) (g.n.)
.

Nessa linha entendimento, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
-

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
-
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
-
NULIDADE

-
RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO
-
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 551)
-
OBSERVÂNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUID
AÇÃO DE SENTENÇA
-
ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551).

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida
. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
”

(N.U 0001075-32.2016.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis
D
e Direito Público, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023) (g.n.)

À vista disso,
dada à impossibilidade de se obter o valor exato da condenação, devem-se os honorários advocatícios serem definidos quando liquidado o julgado
, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

II -
Recurso Inominado interposto por Jacy Rodrigues de Almeida
.

2.1
-
Da Preliminar em Contrarrazões - Inadequação Recursal

O agora Apelado, Estado de Mato Grosso, sustenta que não deva ser conhecido o Recurso Inominado, ao argumento de que a denominação retrata erro grosseiro, quando se visa a reforma de sentença de mérito proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (id. 132271276 – pp. 3/4).

Em casos como tais, contudo, entendo que deva ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada por eventual equívoco na denominação do recurso interposto, ou pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja observado o prazo adequado para o recurso.

E este é exatamente o caso dos autos, onde se constata que a irresignação respeitou o prazo da Apelação (sentença proferida em 26/11/2021, id. 132271265 – pp. 1/8 e recurso interposto em 03/12/2021, id. 132271267 – pp. 1/5), certificada a tempestividade (id.

132271269), inexistindo qualquer razão para inferir que a parte Recorrente agiu de má-fé.

Constata-se também que estão presentes os requisitos do recurso de Apelação previstos no art. 1.009 do CPC, uma vez que das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito invocados pela Recorrente Jacy para a modificação da decisão atacada.

Assim, embora evidente o erro, este deve ser considerado escusável, pois retrata mera questão de nomenclatura da peça recursal, não se verificando qualquer prejuízo à parte contrária, nem motivo para que, no presente caso, não seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

No mais, sabe-se que tanto o Recurso Inominado das Turmas Recursais quanto o Recurso de Apelação nos Tribunais são destinados a atacar a sentença, razão pela qual descabe imputar ao fato a qualidade de “erro grosseiro”.

Nesse sentido, já se manifestou tanto o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO
.
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
(...) 2.

Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
. 3. Caso estejam
presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada
.
Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.992.754/SP, Relator Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022) (g.n.).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECEBIMENTO DE RECURSO INOMINADO COMO RECURSO DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE -
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E

FUNGIBILIDADE RECURSAL
- RECURSO PROVIDO
.
A denominação de "inominado", e não "apelação", ao recurso contra a sentença não é motivo suficiente para obstar seu conhecimento, pois estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, este deve ser conhecido e apreciado em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas
.”
(TJMT, N.U 00752471920148110000 MT, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 10/02/2015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 19/02/2015)” (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - MÉRITO -DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - NECESSIDADE DEMONSTRADA - MULTA COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
1.
Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé da parte, bem como que seja respeitado o prazo do recurso adequado
.
(...).”
(TJMT, N.U 10013418720168110006 MT, Relatora Desa.
Antonia Siqueira Goncalves
, julgamento: 07/11/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 30/11/2017) (g.n.)

Com tais considerações, aplicando o princípio da fungibilidade recursal,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões do
ESTADO
,
a fim de conhecer o recurso interposto por
JACY

como sendo
o de Apelação
, passando à análise das razões dessa Apelante.

2.2
-
Mérito

A agora Apelante Jacy assevera que, além do crédito FGTS que foi reconhecido em sentença (id. 132271265 – pp. 7/8), tem direito também as férias, acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro, bem como aos salários atrasados, previsos no art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Pois bem.

A respeito dos direitos exsurgidos da contratação nula, como já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de repercussão geral, Tema n° 916, firmou a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com
exceção do direito à
percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”
(STF, RE 765320 RG, Tribunal Pleno, Relator Min.
Teori Zavascki
, julgamento: 15/09/2016, publicado em 23/09/2016) (g.n.)

Posteriormente, em 01/07/2020, o Supremo Tribunal Federal publicou o Acórdão de repercussão geral de mérito da questão constitucional suscitada no
Leading Case
RE 1066677, do Tema n.° 551, cuja tese firmada teve a seguinte redação:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

(STF, RE 1066677, Tribunal Pleno, Relator Min.
Marco Aurélio
, julgamento: 22/05/2020, publicado em 01/07/2020) (g.n.)

Nessa vertente, cito julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL - REJEITADA - VERBAS TRABALHISTAS -
CONTRATO TEMPORÁRIO - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF - DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS - VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - FÉRIAS E TERÇO CONTITUCIONAL - TEMA 551 DO STF
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E EC Nº 113/2021 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3. Prejudicial de prescrição bienal rejeitada. 4.
A contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
. 5.
Férias e terço constitucional são devidos na contratação temporária, quando o contrato for declarado nulo (Tema 551 do STF)
.” (
TJMT,
N.U 1058479-62.2020.8.11.0041, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2022, publicado no DJE 23/12/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE -
RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 551) - OBSERVÂNCIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551)
.
Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.”
(N
.U 0001624-42.2016.8.11.0002, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

À vista disso,
assiste razão, em parte
, à ora Apelante Jacy,
quanto às reivindicações pleiteadas
. Consoante a Súmula n.° 551 do STF, ela faz jus às férias acrescidas de 1/3 constitucional (XVII) e décimo terceiro (VIII), previstos no art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil.

Em relação aos créditos referente a 15 dias do mês de setembro/2018, salários integrais dos meses de outubro/2018, novembro/2018 e dezembro/2018, 15 dias do mês de janeiro/2019, salários integrais dos meses de setembro/2019, outubro/2019, dezembro/2019, 15 dias do mês de janeiro/2020, salários integrais dos meses de setembro/2020, outubro/2020 e dezembro/2020,

esses não foram contemplados na Súmula n.° 551 do STF.

Por se tratar de salário, é certo que o recebimento da retribuição pecuniária pelo trabalho prestado à Administração configura direito constitucionalmente assegurado aos servidores (art. 7º, CF), tendo em vista que não se admite a prestação de serviço sem que haja contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Todavia,
do exame dos documentos colacionados aos autos,
não restou comprovado pela parte autora, ora Apelante Jacy, a efetiva prestação dos serviços nos períodos reivindicados, como prevê o art. 373, I, do CPC (O ônus da prova incumbe: I – ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito), bem como pelo ente estatal a efetivação do pagamento, como dispõe o art. 373 (II -
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor).

Denota-se que o Juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide (id. 132271265 – p. 2), após apresentada a Impugnação à Contestação, em que a parte Autora/Apelante se manifestou subsidiariamente pelo julgamento antecipado da lide, aduzindo que a
“
matéria trazida na peça contestatória é estritamente meritória
”
(id. 132271264 - p. 9).

Dessa forma, não há como julgar pela procedência dos salários atrasados, quando não demonstrada a contraprestação, pois conforme a tese firmada no Tema n.° 916 do STF:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS
.”
(STF, RE 765320 RG, Tribunal Pleno, Relator Min.
Teori Zavascki
, julgamento: 15/09/2016, publicado em 23/09/2016) (g.n.)

Para corroborar esse entendimento, no sentido de que não havendo prova da efetiva prestação dos serviços nos períodos requeridos, não há que se falar em pagamento, pelo ente estatal, das verbas remuneratórias correspondentes, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃODECOBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA
SEM CONCURSO PÚBLICO,
COM BASE EM CONTRATO TEMPORÁRIO
DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSERVOU O CARÁTER TRANSITÓRIO EXCEPCIONAL DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO NULO.
COBRANÇA DOS SALÁRIOS
DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DEZEMBRO DOS ANOS 2009 A 2013. VERBAS INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR NO REFERIDO PERÍODO
. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2009, 2012 e 2013E FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO TRABALHADO, DEVIDAMENTE ACRESCIDAS DE 1/3. CABIMENTO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. RECOLHIMENTO DAS VERBAS RELATIVAS AO FGTS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”

(TJBA, Apelação Cível nº 0003450-71.2014.8.05.0057, Quinta Câmara Cível, Relator Juiz
João Batista Alcantara Filho
, publicação: 27/04/2018) (g.n.)

No mais, não tendo a parte Autora, ora Apelante, contestado o julgamento antecipado, por cerceamento de defesa, precluiu assim o seu direito de defesa neste aspecto.

Nesse sentido trago jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ONFESA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DESCABIMENTO -
PRECLUSÃO DO AUTOR AO DEIXAR DE APRESENTAR INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO
- JUÍZO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - POSTULADA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA VISANDO O RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTE DE DESVIO DE FUNÇÃO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS - IMPROCEDÊNCIA - DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Se a parte deixa de apresentar insurgência no momento processual oportuno, não poderá fazê-lo posteriormente, eis que caracterizada preclusão, não havendo falar em cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

2. O julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, que é o destinatário final da prova.

3. Não tendo a parte trazido qualquer elemento probatório que seja suficiente para caracterizar o desvio de função, não faz jus ao recebimento de indenização por diferenças salariais pleiteado.

4. Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras pleiteadas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0002164-74.2014.8.11.0030, Relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/03/2021, publicado no DJE 24/03/2021)

Pelo exposto:

a)
conheço

do

RECURSO

de

APELAÇÃO

interposto pelo Estado de Mato Grosso
;
rejeito a prejudicial de mérito relativa à prescrição
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas e tão somente a fim de determinar que a verba honorária seja fixada na fase de liquidação de sentença;

b)
conheço

do
RECURSO

de APELAÇÃO

interposto

por Jacy Rodrigues de Almeida;
rejeito a preliminar de inadequação recursal
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de incluir também o pagamento das férias, acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro, previstos no art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, consoante Súmula n.º 551 do STF, relativo ao período trabalhado, mantendo a sentença nos seus demais pontos.

Considerando que a fixação dos valores dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, deixo de estabelecer a verba sucumbencial recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023